Tribunal: STF
Processo: RE 94675
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
COMPETÊNCIA. DESLOCAMENTO.
NÃO PARTICIPANDO A UNIÃO COMO ASSISTENTE OU OPOENTE, E TENDO SIDO
RESPEITADO SEU DIREITO SOBRE OS TERRENOS CONFONTRANTES DO IMÓVEL
USUCAPIENDO, CONSIDERADOS DE MARINHA, NÃO SE JUSTIFICA O
DESLOCAMENTO DA AÇÃO PARA A ESFERA DA JUSTIÇA FEDERAL.
INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE OU SEMELHANCA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E
OS APONTADOS COMO PARADIGMAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.